Tribunal: TJMT
Processo: 1034713-82.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034713-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (APELANTE), DIANY LAZARA GABRIEL DO PRADO - CPF: 046.908.631-99 (APELADO), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais – FIXAÇÃO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEVE OBEDECER O ESTABELECIDO NO
§2º, art. 85, do CPC – RECURSO PROVIDO.

“
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).”
(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1034713-82.2017.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais – proposta por DIANY LAZARA GABRIEL DO PRADO – julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: tornar definitiva a tutela de urgência, declarar a inexistência dos débitos de R$ 7.125,89 (sete mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; ainda, condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, não observância da gradação dos honorários sucumbenciais.

Alega que houve a condenação em danos morais no valor R$ 8000,00 (oito mil reais). Porém, a condenação em honorários foi em 15% sob o valor da causa que é de R$ 44.605,89.

Aduz que o CPC estabeleceu uma ordem de gradação quanto a base de cálculo da fixação dos honorários sucumbenciais, sendo que o valor atualizado da causa só é aplicável quando não houve condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. No entanto, a sentença pulou e ignorou essa ordem ao fixar a sucumbência em 10% do valor da causa.

Requer o conhecimento e

total provimento ao presente Recurso de Apelação Cível para que seja determinado a fixação dos honorários com base no valor da condenação em danos morais estabelecido no §2º, art. 85 do CPC.

Contrarrazões (id. nº 175322566).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Apelação interposto por PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1034713-82.2017.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais – proposta por DIANY LAZARA GABRIEL DO PRADO – julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: tornar definitiva a tutela de urgência, declarar a inexistência dos débitos de R$ 7.125,89 (sete mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos). Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; ainda, condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia acerca da correta aplicação da ordem de vocação insculpida no §2º, do art. 85 do CPC.

Pois bem.

A Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp. n.º 1.746.072/PR fixou orientação: “
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (
I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
;
ou (II) o valor da causa for muito baixo.
”

Assim, como razão o Apelante, haja vista que o juízo fixou honorários com base no valor da causa.

Desta feita, considerando a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fixação dever ser sobre o valor da condenação.

Portanto, merece reforma a sentença apelada, devendo o percentual de 15% incidir sobre o valor de R$ 8.000,00 oito mil reais, conforme estabelece o §2º, art. 85, do CPC.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023